Tribunal: TJDFT
Processo: 0716659-90.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. DÍVIDA QUITADA. TEMA 735/STJ. DEVER DO CREDOR DE EXCLUSÃO DO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DO QUANTUM.

1. Quitado o débito e inscrito o nome do consumidor no rol de inadimplentes, considera-se indevida a inscrição ou manutenção do registro desabonador, hipótese que enseja dano moral in re ipsa.

2. A indenização por danos morais tem por finalidade compensar a parte ofendida pelo abalo a seus direitos de personalidade, bem como advertir a parte ofensora a respeito da ilicitude do ato praticado, reprimindo a reiteração da conduta.

3. Deve ser ainda considerada a condição financeira da ofendida e da ofensora, a gravidade da falta cometida pela ré, bem como os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal em casos análogos, sobretudo em relação aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

4. Nesse toar, atenta a todos esses aspectos, especialmente quanto à conduta do apelante, à sua condição econômica, bem como quanto às condições pessoais de extrema vulnerabilidade da apelada, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo fundamental violado, entendo como razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de compensação moral.

5. Deu-se parcial provimento ao apelo.